Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705036-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DEUZIMAR DA CONCEICAO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por Deuzimar da Conceição em face do v. acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 55740406) que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito com Reparação de Danos Materiais e Morais, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Réu, Banco do Brasil S/A, para condená-lo ao pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), a título de danos materiais, bem como para declarar a nulidade de 50% (cinquenta por cento) do valor do lançamento nas faturas do cartão de crédito de titularidade da Autora/Reclamante, em decorrência de golpe perpetrado por terceiro, sob o fundamento de culpa concorrente das partes. A Autora/Reclamante narra que, ao perceber que poderia estar sendo vítima de um golpe, entrou imediatamente em contato com a instituição financeira, que não tomou as providências cabíveis para evitar o prejuízo sofrido em decorrência das compras realizadas no cartão de crédito dela mediante fraude. Alega a inexistência de culpa concorrente da vítima, uma vez que informou a instituição financeira no mesmo dia do sofrido golpe, bem como registrou o boletim de ocorrência. Por outro lado, aduz que o Réu autorizou as transações, que destoavam do perfil de compra da consumidora, mesmo após ter sido informado a respeito da aludida fraude. Sustenta que não pode ser responsabilizada pelo prejuízo sofrido em razão da negligência da instituição financeira no cuidado com os dados pessoais da cliente, sobretudo diante da inércia do banco, após comunicado sobre a suspeita de fraude. Aduz que o acórdão reclamado viola a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’’. Requer o provimento da Reclamação, para cassar o aresto reclamado e determinar novo julgamento em observância da orientação da Súmula no 479 do STJ, que teve origem no julgamento do Tema 466 daquela Corte Superior. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A Reclamação é medida excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas relacionadas no art. 988 do CPC/15: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” E, nessa linha, o Regimento Interno do TJDFT, no art. 196, reproduz as situações de cabimento da Reclamação nesta eg. Corte de Justiça, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifou-se) Importante salientar que a via estreita da Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Com efeito, da leitura da petição inicial, não se vislumbra o enquadramento da presente Reclamação em qualquer das hipóteses de cabimento do instituto. No caso dos autos, não há demonstração de divergência entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas, consoante determinam o art. 988, IV, do CPC/15, bem como os arts. 18, VI, e 196, IV, ambos do Regimento Interno do TJDFT. Isso porque, nos termos da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Da análise do decidido no v. acórdão reclamado é possível concluir que não houve inobservância da Súmula no 479 do c. STJ; ao contrário, essa foi aplicada, mas a análise dos fatos levou ao reconhecimento da culpa concorrente das partes, in verbis: “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade do lançamento nas faturas dos cartões de crédito referente a compra parcelada no dia 08.03.2023, no valor de R$32.000,00, e a inexistência de qualquer débito decorrente da mencionada compra, bem como condená-lo ao pagamento de R$3.800,00 à autora a título de dano material. Em suas razões, alega a sua ilegitimidade passiva, pois os atos praticados são de terceiros e que o golpe foi operado fora das dependências da instituição financeira por meio de uso do cartão pessoal e senha. Sustenta que não contribuiu para a concretização do golpe perpetrado, sendo ausente falha na prestação de serviço. Aduz que o recorrido é culpado pelo ocorrido, posto que é responsável pela guarda e segurança de seu cartão e senha de acesso aos serviços bancários, devendo ser excluída a sua responsabilidade. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão débito da parte recorrente, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC. IV. Os relatos demonstram que o caso dos autos se amolda à complexa trama conhecida por "golpe do motoboy" cujo tema resta pacificado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula n. 28, recentemente revisada, que preconiza que "as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional." V. Na espécie, restou incontroverso que o autor foi vítima de golpe de estelionatários, que se passando por prepostos da instituição financeira em que a vítima detém conta corrente conseguem, de forma ilícita, a posse de informações pessoais do consumidor e realizam transações bancárias. O recorrido seguiu todas as instruções do estelionatário e promoveu a entrega do cartão de crédito ao suposto preposto da instituição bancária. Após tal medida foi realizada uma compra de 32.000,00 parcelada em 6 vezes e um débito na sua conta corrente no valor de R$3.800,00, ambas transações não reconhecidas foram lançadas no dia 08.03.2023 (ID 52362844 e 52362845). Observa-se que no mesmo dia foi registrado boletim de ocorrência e reclamação junto ao recorrente (ID 52362843). VI. De outro lado, a mera alegação de que as transações foram realizadas com aposição de senha pessoal mediante cartão físico com chip não faz prova da regularidade da compra questionada, bem como não comprova nenhuma daquelas causas excludentes previstas no §3o do art. 14 do CDC. Assim, resta configurada a falha na prestação de serviço do recorrido capaz de atrair a sua responsabilidade objetiva, devendo restituir ao autor os prejuízos sofridos. Concomitantemente, verifica-se que o autor alega que teve um suposto contato com a central de atendimento do recorrido em 08.03.2023, mas não comprova que tal contato foi feito por meios oficiais com o banco, o que impõe o reconhecimento de sua negligência para a concretização da fraude. Com efeito, na espécie, revela a hipótese de culpa concorrente, devendo ser compartilhada a responsabilidade civil nos termos do art. 945 do CC, pois de um lado a responsabilidade é objetiva e decorre da falha do seu sistema interno de segurança e, de outro, a parte autora recorrida concorreu culposamente para o dano sofrido, pois entregou o seu cartão ao suposto preposto da recorrente. VII. Nestes termos, deve-se reconhecida a culpa concorrente entre as partes pela fraude ocorrida impondo-se a redução do valor indenizatório para 50% do total dos danos apurados (R$ 32.000,00 e R$3.800,00), ou seja, declarar a nulidade de metade do valor da compra parcelada lançado no cartão de crédito no dia 08.03.2023 perfazando R$16.000,00 e o pagamento de R$1.900,00 relativo a metade da quantia debitada pelo fraudador na conta corrente do autor. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: Acórdão 1755926, 07100567120228070014, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023.) VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente do autor e da instituição financeira e declarar a nulidade de 50% do valor do lançamento nas faturas do cartão de crédito de titularidade da parte autora (R$16.000,00) referente à compra parcelada em 08.03.2023 e condenar a ré a pagar ao autor R$ 1.900,00, a título de danos materiais, corrigido monetariamente, desde 08.03.2023 e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95”. (grifou-se) Destarte, as alegações da Reclamante não são suficientes para configurar divergência com a jurisprudência firmada pelo c. STJ em precedente qualificado, sob consequência de admitir-se a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, em afronta à legislação de regência. Registre-se que as aludidas questões passam, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Nesse contexto, evidencia-se nos autos a inadequação da via eleita. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7o da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. IV - Agravo a que se nega provimento.” (STF - Rcl: 51926 BA 0114507-16.2022.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 16/05/2022) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 479 DO STJ. PRETENSÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial da reclamação e, como consequência, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 2. Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1437284, 07001872920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator